Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO. NÃO PARTICIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA VIRTUAL DESIGNADA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DIGITAL. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ESPECIAL VALOR PROBANTE. “PRINTS” DE CONVERSAS DO “WHATSAPP”. DISPENSABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CELULAR DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante os argumentos trazidos no recurso, é de conhecimento notório que o País passa um momento de grande instabilidade com as questões sociais e de saúde pública causadas pela pandemia mundial da COVID-19, situação que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República, prevendo a possibilidade de realização dos atos judiciais através de audiências virtuais.
2. Compulsando os autos, verifica-se que o réu não foi interrogado, em razão de não ter participado da audiência judicial virtual designada, sob a alegação de “exclusão digital”, por não possuir meios tecnológicos (celular ou computador) para adentrar no ambiente virtual.
3. Entretanto, a análise dos autos indica que o réu não participou da videoconferência por livre e espontânea vontade, já que possui cadastro no aplicativo WhatsApp e número próprio de telefonia celular e, ainda, convive com pessoas que poderiam ceder seus aparelhos para viabilizar a sua participação na audiência virtual. Portanto, não se configura cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de nulidade.
4. Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
5. Dessa forma, estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e que os “prints” das conversas do WhatsApp comprovam que as mensagens advieram do número de celular do acusado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular.
6. Comprovada a veiculação das palavras intimidativas à vítima, o dolo do réu de amedrontá-la e a possibilidade de produzir este resultado (morte), inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.